Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-48.2014.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000439-48.2014.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO, WILIAM SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO ATRIBUÍDO À ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES DE DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL INDEPENDENTE DE GESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Caatiba contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça/BA, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição das parcelas referentes ao ano de 2008 (1/3 de férias do período aquisitivo 2007/2008 e 13º salário de 2008), nos termos da Súmula 85 do STJ, em razão de a ação ter sido proposta em 15/05/2014. No mérito, condenou o Município ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 relativas aos períodos aquisitivos de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, bem como do 13º salário dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, com apuração em liquidação de sentença. Determinou incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde o vencimento de cada parcela, e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, além de condenação do Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a alegada intempestividade do recurso de apelação; (ii) a existência de inépcia da inicial ou cerceamento de defesa; e (iii) se houve comprovação do pagamento das verbas remuneratórias reclamadas, especialmente diante da alegação municipal de ausência ou destruição de documentos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem atestou que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, documento dotado de fé pública.

4. A alegação de inépcia da inicial não prospera, uma vez que a petição inicial apresenta narrativa clara dos fatos e pedidos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito é admissível quando a causa se encontra suficientemente instruída, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Tratando-se de cobrança de verbas remuneratórias cujo inadimplemento constitui fato negativo, não se pode exigir do servidor a prova de que não recebeu os valores, competindo ao ente público demonstrar o efetivo pagamento, conforme regra do art. 373, II, do CPC.

7. O Município não apresentou comprovantes de pagamento das verbas cobradas, tampouco prova da alegada destruição de documentos administrativos, de modo que suas alegações permanecem desacompanhadas de suporte probatório.

8. A responsabilidade pelo pagamento das verbas devidas aos servidores recai sobre o ente municipal, independentemente de mudança de gestão administrativa, em observância aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

9. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o cumprimento de decisões judiciais relativas a despesas de pessoal referentes a períodos anteriores.

10. A sentença reconheceu corretamente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em consonância com a Súmula 85 do STJ.

11. Considerando que a condenação é ilíquida, mostra-se adequada a postergação da fixação definitiva dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e não provido, com a ressalva de que a fixação definitiva dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença.

Tese de julgamento:

1. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias de servidores públicos, compete à Administração Pública comprovar o pagamento das parcelas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de registros administrativos ou a alegação de destruição de documentos por gestão anterior não afasta a responsabilidade do ente público pelo adimplemento das verbas devidas aos servidores.

3. Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação definitiva dos honorários advocatícios pode ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

---

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 37 e 170; CPC, arts. 370, 373, II, e 85, §§2º e 4º, II; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, §1º, IV; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; Tema 810 da Repercussão Geral (STF); Tema 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000439-48.2014.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAATIBA e como apelada AGNALDO CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .